Tribunal: TJMT
Processo: 1007417-67.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007417-67.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), 3 VARA CIVEL DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.056.825/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C NULIDADE DE REGISTRO DE IMÓVEL –
CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES – OBJETOS E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS – PREVENÇÃO AFASTADA
– PRECEDENTES –
CONFLITO PROCEDENTE.

De conformidade com o disciplinado pelo artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
Não configura conexão a identidade do polo ativo, se a causa de pedir e o pedido são diversos, não sendo o caso, portanto, de reunião de processos para julgamento simultâneo, porquanto ausente o risco de prolação de decisões conflitantes.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 1007417-67.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL COMARCA DE CUIABÁ
e o
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA
, relativamente à Ação de Reivindicação de Posse c/c Nulidade de Registro de Imóvel nº. 1029944-21.2023.8.11.0041, proposta por
Joanita de Souza Correa
em face de
PIRAN Participações e Investimentos Ltda. e MERCALL Participações e Investimentos Ltda.
,

objetivando a devolução da posse dos lotes 2 da Quadra 03 e 1 da Quadra 04 do Loteamento Terra Nova, bem como declarar a nulidade absoluta das matrículas 93338 e 99649 por venda "non domino" e a declaração da perda das construções, acessões ou benfeitorias eventualmente introduzidas no local, e a inexistência de obrigação da autora em ressarcir aos invasores e posseiros, determinando-se a demolição das construções, acessões, plantações e demais benfeitorias eventualmente realizadas sobre os imóveis.

O
Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá
(
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
), a quem originariamente foi distribuída a demanda, na decisão Id. 130679317 dos autos de origem pontuou que “
a autora ajuizou nesta comarca outras ações, inclusive contra o Estado de Mato Grosso, em desfavor da Municipalidade de Cuiabá e de terceiros (particulares) defendendo seus direitos sobre várias e extensas áreas de terras urbanas e rurais, alegando direitos indisponíveis e em todos descrevendo longamente, e da mesma forma que realizou nestes autos, o eventual direito à propriedade advindo da época do período Colonial do Brasil/Sesmarias, mencionando ainda os anos de 1790/1805
” (sic) e, por entender que a demanda precisa “
ser reunida com as demais ações relacionadas, inclusive para realização de perícia única
” (sic), declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, por reputá-lo prevento, porque “
recebeu a primeira demanda na seara do direito privado
” (sic), a saber, a
Ação de Reivindicação de Posse c/c Nulidade de Registro de Imóvel nº. 1009231-25.2023.8.11.0041 ajuizada por Joanita de Souza Correa em face de BRB – Banco de Brasília S/A.

Por sua vez,
o
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
(
Dra. Olinda de Quadros Altomare
), firmou sua incompetência para processamento e julgamento da causa, ao fundamento de que “
em que pese se tratar de ações que possuam a identidade da parte autora e na narrativa dos fatos, se verifica que os pedidos não possuem correlação, uma vez que se discute a irresignação quanto à averbações e matrículas diversas e, ainda, com pedido de imissão na posse de imóveis distintos, desse modo, não há que se falar em conexão ou risco de decisão conflitante
” (sic).

Sob tais fundamentos, suscita o presente conflito de competência.

Na decisão Id. 229483186 designei o Juízo suscitado
“para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação do feito correspondente e às demandas a ele acessórias/conexas, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT, devendo o feito a ele ser remetido”
(sic).

Sem informações, conforme certidão de Id. 236297666.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do
Dr. Wagner Cezar Fachone
, acostado no Id. 238734156, pela
procedência
do conflito,
“atribuindo-se ao juízo suscitado da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá a responsabilidade pelo processamento e julgamento da ação de referência”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito.

Consoante relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com fulcro no artigo 953, inciso I, do Código de Processo Civil, em face do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da mesma Comarca.

Da análise do feito, verifico que a Ação de Reivindicação de Posse c/c Nulidade de Registro de Imóvel (nº. 1029944-21.2023.8.11.0041) que deu origem ao presente incidente foi ajuizada por
Joanita de Souza Correa

em face de

PIRAN Participações e Investimentos Ltda.
e
MERCALL Participações e Investimentos Ltda.
, em que se objetiva
a devolução da posse dos lotes 2 da Quadra 03 e 1 da Quadra 04 do Loteamento Terra Nova, bem como declarar a nulidade absoluta das matrículas 93338 e 99649 por venda "non domino" e a declaração da perda das construções, acessões ou benfeitorias eventualmente introduzidas no local, e a inexistência de obrigação da autora em ressarcir aos invasores e posseiros, determinando-se a demolição das construções, acessões, plantações e demais benfeitorias eventualmente realizadas sobre os imóveis
.

Por sua vez, a ação que originou a tese de reunião processual por prevenção ao Juízo Suscitante (Autos nº.
1009231-25.2023.8.11.0041), embora também tenha sido ajuizada por
Joanita de Souza Correa
, possui como parte requerida
BRB – Banco de Brasília S/A
, sendo seu objeto meritório a declaração da
“Nulidade Absoluta da Matrícula 93342 Livro 02 fls 007 do 6º Ofício da Capital (cf. anexo 37) e suas averbações e registros, por se tratar de imóvel adquirido por meio de Cartas de Aforamento expedidas a “NON DOMINO” e realizada de forma ilícita em sua origem, conforme informações supra e em virtude das fraudes realizadas antes da formação do loteamento que atribui ao mesmo medida muito maior que as de fato transmitidas, nulidade nos termos do Art. 166 Inc. II do CPC, encerrando-se a matrícula 93342 Livro 02 fls 007 do 6º Ofício da Capital (cf. anexo 37) e suas averbações e registros com fulcro nos art. 214, 233 inc. I e 250 inc. I, todos da Lei n.º 6.015/73, com efeito retroativo à data em que foi realizada (efeitos ex-tunc)”
(sic).

Vê-se do exposto, que muito embora, de fato, haja um ‘liame subjetivo’ envolvendo as demandas, as ações em questão não possuem as mesmas partes e a relação jurídica controvertida é distinta, não subsistindo razão para que haja a reunião destas como forma de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, motivada apenas pela identidade do polo ativo (
Joanita de Souza Correa
), haja vista que cada caso tem que ser analisado individualmente.

Com efeito, a conexão foi reformulada no Código de Processo Civil vigente. Segundo o art. 55, caput, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Observa-se a substituição do termo “objeto”, constante do art. 103 do CPC/73, por “pedido”.

Dessa forma, diante dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), a conexão aparece entre demandas que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, isto é, entre ações que tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica subjacente ao processo.

In casu
, perfilho dos bem colocados fundamentos da MMª. Juíza suscitante que embasam o presente incidente, posto que as demandas versam sobre
imóveis distintos
, sobre
negócios e atos jurídicos diferentes
, e apresentam
polos passivos completamente diversos
, não havendo risco de decisões conflitantes ou semelhança entre os pedidos e causa de pedir que imponha ou recomende reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Logo, não há que se falar em reunião dos processos, em razão da regra contida no artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, e, por consequente exclusão, ao disposto no artigo 286, inciso III, do mesmo Diploma Legal, como quer fazer crer o Juiz Suscitado.

A propósito, eis que o preconizam os dispositivos legais acima mencionados:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (...)”

“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

(...)

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento. (...)”

Nesta esteira de raciocínio, trago à colação os julgados desta egrégia Turma julgadora:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSUMO DE ÁGUA. REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. FATURAS SUCESSIVAS. REUNIÃO DAS AÇÕES. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO INEXISTENTE. CONFLITO PROCEDENTE.

Embora exista identidade de partes, as ações revisionais têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos
.”
(N.U 1022234-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (destaquei)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTOS MÉDICOS – PROCEDIMENTOS DISTINTOS – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – AFASTADO – CONEXÃO – INEXISTENTE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Embora exista identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos
.”
(N.U 1019030-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024) (destaquei)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS – PREVENÇÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES AFASTADO – PRECEDENTES DA CORTES DE JUSTIÇA - CONFLITO PROCEDENTE.

Embora exista identidade da parte autora, as ações têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos
.”
(N.U 1004172-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o incidente suscitado para designar o Juízo suscitado, qual seja, o

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a
Ação de Reivindicação de Posse c/c Nulidade de Registro de Imóvel nº. 1029944-21.2023.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024